Tribunal: STF
Processo: ARE 1409727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE DE PRATICAGEM. INTERVENÇÃO ESTATAL. LIMITES. FIXAÇÃO DE PREÇOS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Apelação da União de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de declarar ailegalidade do art. 1º, inciso II, do Decreto 7860/12, ficando afastada qualquer medida de fixação depreço do serviço de praticagem, salvo quando a intervenção da autoridade marítima se fizernecessária para assegurar a disponibilidade permanente do serviço de praticagem, na forma do art.14, parágrafo único, inc. II, da Lei Federal n.º 9.537/97. Honorários de sucumbência no percentualde 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.



    2. Alega a apelante, preliminarmente, a conexão do presente feito com processo 0146404-94.2013.402510 (MS COLETIVO), ajuizado pelo Conselho Nacional de Praticagem (CONAPRA), em dezembro de 2013, perante o Juízo da 17ª Vara Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo, portanto, os autos serem remetidos para aquele juízo, dada a prevenção. No mérito, defendeu a legitimidade do poder regulamentar do Presidente da República, bem como a possibilidade de fixação de preço de praticagem pela Autoridade Marítima. Sustentou ainda a possibilidade da intervenção econômica no referido setor, a inexistência de direito adquirido aregime jurídico e a correção da atuação da CNAP.3. O STJ decidiu recentemente, no REsp 1662196, a questão posta nos autos, concernente a intervenção da Administração na atividade de praticagem e a fixação dos preços em cada zona portuária, considerando que apesar de ser atividade na qual é exercido o monopólio público, ela é entregue a iniciativa privada, devendo respeitar seus preceitos. Também restou assentado no julgado que o limite de um decreto regulamentar é dar efetividade ou aplicabilidade a uma norma já existente, não lhe sendo possível a ampliação ou restrição de conteúdo, sob pena de ofensa à ordem constitucional.



    4. " A partir do advento da Lei n. 9.537/1997, foi editado o Decreto n. 2.596/1998, que dispõe sobre asegurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e regulamenta a questão dospreços dos serviços de praticagem, salientando a livre concorrência para a sua formação, bemcomo o caráter excepcional da intervenção da autoridade marítima para os casos em queameaçada a continuidade do serviço (...) Posteriormente, editou-se o Decreto n. 7.860/2012, que criou nova hipótese de intervenção da autoridade pública na formação dos preços dos serviços,agora de forma permanente e ordinária (...) A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei n.9.537/1997, consoante entendimento desta relatoria, só pode conduzir à conclusão de que, apenasna excepcionalidade, é dada à autoridade marítima a interferência na fixação dos preços dosserviços de praticagem, para que não se cesse ou interrompa o regular andamento das atividades,como bem definiu a lei ". (STJ, Segunda Turma, REsp 1662196, Rel. Min. OG FERNANDES,unânime, DJE: 25/09/2017).



    5. A autoridade pública deve se abster de impor limites máximos aos preços do serviço de praticagemprestado por seus associados, ressalvada a hipótese legalmente estabelecida no parágrafo único doart. 14 da Lei n. 9.537/1997.



    6. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, inciso IV, e 174 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente